Tribunal: TJES
Processo: 5007016-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007016-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE GOMES DA SILVA

APELADO: MARIA FRANCISCA NEGRAO MONTEIRO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2 -
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

3 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

uidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração de id. 7528251 opostos por MARIA FRANCISCA NEGRÃO MONTEIRO contra o v. acórdão id 7401043, que deu provimento a apelação cível interposta por MARLENE GOMES DA SILVA, ora Embargada, autorizando a retenção de 10% das parcelas pagas pela promitente-compradora, ora Embargante, a título de perdas e danos, e autorizar a compensação sobre o valor a ser restituído o aluguel mensal durante o período de ocupação do imóvel.

Irresignado, o Embargante aduz, em suas razões, em síntese, que o acordão supramencionado encontra-se eivado de omissão e pugna para que seja sanado o vício.

Em contrarrazões de id
. 7857401
a Embargada pugnou pelo não conhecimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007016-14.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA NEGRÃO MONTEIRO

EMBARGADO: MARLENE GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam
os presentes autos de
recurso de
embargos
de declaração

de
id. 7528251
oposto
s

por
MARIA FRANCISCA NEGRÃO MONTEIRO

contra

o v. acórdão
id

7401043
,
que

deu

provimento
a apelação cível

interpost
a por
MARLENE GOMES DA SILVA
,
ora Embargada,
autorizando
a retenção de 10% das parcelas pagas pela promitente-compradora,
ora
Embargante, a título de perdas e danos, e autorizar a compensação sobre o valor a ser restituído o aluguel mensal durante o período de ocupação do imóvel.

Irresignado, o Embargante aduz, em suas razões, em síntese, que o acordão supramencionado encontra-se eivado de omissão e pugna para que seja sanado o vício.

Em contrarrazões de id
. 7857401
a Embargada pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção
por meio de
embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à
in
justiça do
decisum,

visto
que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

C
om base no consignado, não verifica-se do embargo oposto a mera indicação de qualquer tipo de obscuridade, omissão ou qualquer um dos requisitos dispostos no Art. 1022 do Código de Processo Civil.

O
s aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, o
s
qua
is
devem possuir fundamentação precisa e claramente indicada na forma dos Arts. 1022 e 1023 do Código de Processo Civil.

No caso em voga o Embargante limita-se a manifestar seu descontentamento para com o acórdão prolatado sem apontar as questões que – em seu ponto de vista – padecem de omissão ou obscuridade em completa desconformidade com os dispositivos legais supracitados o que culmina na irregularidade formal aduzida no julgado supra.

Sem prejuízo, ressalta-se que a interposição/oposição reiterada de recursos com objetivo meramente protelatórios ensejará na sanção prevista no artigo 80 e 81, do Código de Processo Civil por litigância de má-fé.

Portanto depreende-se do exposto nos autos que a medida que se impõe é o desprovimento dos aclaratórios tendo em vista que não foram respeitados os requisitos para sua oposição.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de declaração opostos mas nego-lhes provimento mantendo incólume o v. acórdão

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões